Tribunal: TJDFT
Processo: 0718434-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ALEXANDRE TOZETTI GOMES, contra a r. decisão de lavra do d. Juiz da MM. Vara do Tribunal do Júri do Paranoá, que acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do IP 0700526-95.2021.8.07.0008, destinado a apurar suposto crime de tentativa de homicídio sofrido pelo impetrante. Em seu arrazoado (ID 26344202), a d. defesa do impetrante argumenta, em síntese, que há elementos suficientes para a propositura da ação penal, razão pela qual formula seu inconformismo com a r. decisão que importou no arquivamento do inquérito policial. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da segurança para que seja determinado o desarquivamento do inquérito policial, com o consequente prosseguimento da persecução penal. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Como é cediço, o deferimento do pedido liminar em sede de mandado de segurança condiciona-se à presença simultânea de dois requisitos, a saber, a plausibilidade dos fundamentos arguidos e o perigo da demora da prestação jurisdicional. Sem entrar no mérito da relevância da argumentação deduzida pelo impetrante, detecto inexistir na espécie qualquer urgência apta a justificar, neste estágio incipiente, a pretendida suspensão dos efeitos da r. decisão atacada. Com efeito, embora o impetrante invoque o risco de operarem-se os efeitos da prescrição da pretensão punitiva, certo é que os fatos investigados no inquérito policial foram praticados há poucos meses, em outubro de 2020. Desse modo, está muito longe de materializar-se eventual prescrição da pretensão punitiva do suposto crime de tentativa de homicídio investigado no bojo do inquérito policial que tramitou perante a d. instância de origem. Ausente o periculum in mora, conclui-se que o impetrante não suportará quaisquer prejuízos decorrentes do regular processamento do presente writ. A matéria de fundo ora versada deverá ser oportunamente enfrentada pela egrégia Câmara Criminal quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a d. autoridade impetrada para que preste as informações pertinentes. Na sequência, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator